Tribunal: TJPA
Processo: 0807994-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807994-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

AGRAVADO: DIOCESE DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FURTO EM ESTACIONAMENTO MANTIDO PELA RECORRENTE – FORNECIMENTO DAS IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DE PROVA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Decisão Interlocutória em

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma do capítulo da Decisão Agravada que inverteu o ônus de prova em favor da parte agravada.

3.

A questão principal versa acerca de Ação de Indenização ajuizada pela agravada em face do agravante, à vista da alegação de ocorrência de furto de um veículo de propriedade da parte recorrida do estacionamento de uma das unidades da recorrente, supostamente ocorrido no dia 11/01/2016.

4.

Submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor as relações travadas entre partes que se caracterizam, enquanto fornecedor (art. 3º do CDC) e consumidora (art. 2º do CDC), relações estas classificadas como consumeristas.

5.

No caso, verifico da narrativa dos fatos que a agravada fez uso como destinatária final do estacionamento oferecido pelo agravante nas dependências do seu empreendimento comercial.

6.

Não se afirma, aqui, a responsabilidade do agravante pelos danos alegados pela agravada, mas tão somente a aplicabilidade do CDC ao caso, uma vez que a inversão do ônus da prova não se dá de forma automática, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

No caso em tela, não obstante a fundamentação do recorrente, encontram-se presentes os requisitos acima descritos, uma vez que conforme já relatado, o pedido de inversão do ônus probatório foi formulado pela autora/agravada objetivando atribuir as agravantes o ônus de juntar aos autos imagens do seu circuito de câmera.

8.

Especificamente quanto à verossimilhança, o direito da autora a exibição das imagens deflui do próprio fornecimento do estacionamento como chamariz para a utilização pelo consumidor dos serviços/produtos fornecidos pelo agravante não sendo, outrossim, prova diabólica, porquanto ser a agravada hipossuficiente tecnicamente para a produção de tal prova na medida em que não possuem livre acesso às gravações como possui o recorrente.

9.

Ressalvo que não se olvida que ao consumidor cumpre o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC art. 373, inc. I), ainda que da relação jurídica havida entre as partes se erija dentre aquelas subsumidas às regras consumeristas, havendo juntada de comprovantes de que preposto da agravada esteve no estabelecimento do agravante no dia do furto como cupons fiscais e o próprio Boletim de Ocorrência Policial então lavrado (ID 24315575 - Pág. 6-9), o que faz erigir a Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus de Prova.

10.

A inversão do encargo probatório (CDC, art. 6º inc. VIII ) não imputa ao recorrente Ônus processual excessivo até porque possui livre acesso ou, simplesmente, poderia informar acerca da impossibilidade em fornecer as filmagens de seu próprio circuito interno de segurança

11.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
e agravada

DIOCESE DE MARABÁ.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
0807994-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

AGRAVADO:
DIOCESE DE MARABÁ

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
MATEUS SUPERMERCADOS S. A.,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Processo n.° 0017767-10.2017.8.14.0028)

ajuizada contra si pela
DIOCESE DE MARABÁ
, ora agravada, proferiu despacho saneador.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe ser demandado na ação acima mencionada sob a alegação de furto de um veículo de propriedade da parte autora de seu estacionamento, supostamente ocorrido no dia 11/01/2016.

Sustenta a inexistência de demonstração da ocorrência do ato ilícito, aduzindo ser desarrazoado impor-lhe a demonstração de fato negativo, tampouco a sua inocorrência, sendo assim prematura a inversão do ônus de prova na forma da decisão agravada.

Suscita ser necessária a redistribuição do ônus de prova, salientando não restar configurada a hipossuficiência da parte agravada, tampouco haver mínima prova do ocorrido, o que lhe induz cerceamento de defesa.

Requer a reforma da decisão agravada no sentido da regular redistribuição do ônus de prova.

Junta documentos

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
5853356
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis (ID
6536681
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

Trata-se de ação de indenização.

Segundo a inicial, em suma, o veículo da requerente foi subtraído no estacionamento do estabelecimento comercial da requerida e que em várias oportunidades, a ré negou fornecer as imagens de gravação.

Ao final, requereu a condenação por danos materiais (prejuízos decorrentes do furto – tópico da inicial) e por dano moral.

Juntou documentos.

A ré apresentou CONTESTAÇÃO e documentos.

Instadas sobre as provas a serem produzidas, as partes requereram a produção de prova oral, vindo-me conclusos.

É o brevíssimo relatório. Passo ao saneamento.

Não há preliminares.

In casu, a avença submete-se aos ditames do estatuto consumerista, posto que os elementos da relação de consumo estão presentes (arts. 2º e 3º do CDC).

Com efeito, a parte requerente é tutelada pelo CDC e, em sendo consumidor hipossuficiente, nas acepções jurídica e técnica, está desincumbido do encargo probante ( art. 6º, inciso VIII, art. 4º, inciso I, do CDC ).

Desse modo, tendo em vista o fato de que a requerida possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, por ser a detentora do sistema de gravação, DETERMINO a inversão do ônus da prova ( art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, §1º, do CPC).

Prosseguindo, é preciso delimitar os elementos essenciais de responsabilidade civil: a conduta ensejadora do resultado; os prejuízos alegados pela parte e o nexo causal.

Defiro a produção de prova oral.

Em decorrência, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de março de 2022, às 09:00 horas.

Deve a parte autora comparecer ao ato com a testemunha arrolada no id Num. 24316496 - Pág. 2, salvo pedido prévio de intimação.

Concedo à ré o prazo de 15 dias para arrolas testemunhas.

Deve a parte ré comparecer à audiência com as testemunhas arroladas, salvo pedido prévio de intimação.

Defiro o pedido de depoimento pessoal da parte autora, sob pena de confissão.

Intime-se pessoalmente.

Expeça-se mandado.

Defiro o pedido id Num. 24316496 - Pág. 5, item n. “c”.

Atualize o patrono da ré.

Sirva-se como mandado.

Publique-se.

Assinado.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma do capítulo da Decisão Agravada que inverteu o ônus de prova em favor da parte agravada.

A questão principal versa acerca de Ação de Indenização ajuizada pela agravada em face do agravante, à vista da alegação de ocorrência de furto de um veículo de propriedade da parte recorrida do estacionamento de uma das unidades da recorrente, supostamente ocorrido no dia 11/01/2016.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me no exame das questões postas ao exame desta Turma:

Prima facie
, importante ressalvar que se submetem ao Código de Defesa do Consumidor as relações travadas entre partes que se caracterizam, enquanto fornecedor (art. 3º do CDC) e consumidora (art. 2º do CDC), relações estas classificadas como consumeristas.

Quanto ao enquadramento da agravada no conceito de consumidor, o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, consoante Teoria Finalista, ante o uso pessoal do bem ou serviço.

No caso, verifico da narrativa dos fatos que a agravada fez uso como destinatária final do estacionamento oferecido pelo agravante nas dependências do seu empreendimento comercial.

Somado a isso, diviso o enquadramento do agravante como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC, eis que prestador de serviço de guarda do veículo, sendo a jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que "apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado [por shoppings centers, por exemplo], gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores" (EREsp 1431606/SP).

Destaca-se que não se afirma, aqui, a responsabilidade do agravante pelos danos alegados pela agravada, mas tão somente a aplicabilidade do CDC ao caso.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não se dá de forma automática, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Da análise do supracitado artigo, extrai-se que para a consecução da inversão do ônus da prova, se faz necessário à presença de dois requisitos: 1) verossimilhança nas alegações do consumidor e; 2) hipossuficiência.

Com relação à verossimilhança nas alegações, lecionam Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves, o que se exige é que as alegações do consumidor "sejam aparentemente verdadeiras, tomando-se por base para essa análise as máximas de experiência, ou seja, aquilo que costuma ocorrer em situações similares à narrada na demanda judicial" (Manual de direito do consumidor. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p.331).

Em outras palavras, pode-se definir a verossimilhança como aquilo que, com base em outras situações semelhantes, é considerado plausível.

No que concerne a hipossuficiência, destaca-se que esta não se refere ao campo econômico, mas sim à técnica, ao âmbito informacional. Nessa senda ponderam os supracitados doutrinadores, que "a condição econômica do consumidor, portanto, é irrelevante, porque mesmo consumidores abastados, eventualmente em situação econômica até mais confortável que a do fornecedor, podem ter dificuldades de acesso às informações e meios necessários à produção da prova" (Op.cit.p.332).

No caso em tela, não obstante a fundamentação do recorrente, encontram-se presentes os requisitos acima descritos, uma vez que conforme já relatado, o pedido de inversão do ônus probatório foi formulado pela autora/agravada objetivando atribuir as agravantes o ônus de juntar aos autos imagens do seu circuito de câmera.

Especificamente quanto à verossimilhança, o direito da autora a exibição das imagens deflui do próprio fornecimento do estacionamento como chamariz para a utilização pelo consumidor dos serviços/produtos fornecidos pelo agravante não sendo, outrossim, prova diabólica, porquanto ser a agravada hipossuficiente tecnicamente para a produção de tal prova na medida em que não possuir livre acesso às gravações como possui o recorrente.

Ressalvo, não se olvidar que ao consumidor cumpre o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC art. 373, inc. I), ainda que da relação jurídica havida entre as partes se erija dentre aquelas subsumidas às regras consumeristas, havendo juntada de comprovantes de que o preposto da agravada esteve no estabelecimento do agravante no dia do furto como cupons fiscais e o próprio Boletim de Ocorrência Policial então lavrado (ID 24315575 - Pág. 6-9), o que faz erigir a Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus de Prova.

Deveras, a inversão do encargo probatório (CDC, art. 6º inc. VIII ) não imputa ao recorrente Ônus processual excessivo até porque possui livre acesso ou, simplesmente, poderia informar acerca da impossibilidade em fornecer as filmagens de seu próprio circuito interno de segurança

A respeito do assunto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARACTERIZAÇÃO - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA - ART. 101, II DO CDC - CABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 6º, VIII DO CPC - PRESENÇA. Submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor as relações travadas entre partes que se caracterizam, enquanto fornecedora (art. 3º do CDC) e consumidora (art. 2º do CDC), relações estas classificadas como consumeristas. O art. 101, II do CDC excepciona a regra da vedação à denunciação da lide nos processos em que debatida relação de consumo ao prever que o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador.
Se a relação travada entre as partes é de consumo, a presença da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência técnica autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

(TJ-MG - AI: 10188150014523001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 18/09/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO - RELAÇAO DE CONSUMO CONFIGURADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS ALTERNATIVOS DO ART. 6º, VIII, CDC - IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO - ESSENCIABILIDADE À SOLUÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA EVIDÊNCIA PELO CONSUMIDOR - Conforme interpretação da Súmula nº 130/STJ, devem ser aplicadas as disposições legais consumeristas nas relações jurídicas em que o consumidor busca a indenização por danos ocorridos em seu veículo ou mesmo pela subtração do bem, em estacionamento mantido pela parte fornecedora; - A inversão do ônus da prova está condicionada ao preenchimento dos requisitos alternativos insculpidos no art. 6º, VIII, CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações do autor ou sua hipossuficiência para a produção das provas essenciais ao desate da lide; -
Em casos de furto de veículo em estacionamento, as imagens do circuito interno de segurança constituem prova essencial ao deslinde da controvérsia e, estando em poder exclusivo da parte ré, deve ser reconhecida a hipossuficiência instrutória do consumidor no particular, para se deferir a almejada inversão do onus probandi.

(TJ-MG - AI: 10079100091911001 Contagem, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 19/09/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE LOJA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR QUE, TAL COMO IN CASU, ATENDA OS REQUISITOS DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 10ª C. Cível - 0047507-72.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. em 11.05.2020)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, ratifico o entendimento esposado a quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso uma vez que a inversão do ônus de prova lastreada na lei consumerista não induz procedência do pedido, bem como que as partes devem produzir todas as provas ao seu alcance, conquanto ser o despacho saneador o momento oportuno para fixação desta baliza processual.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/11/2021